Tribunal: TJES
Processo: 5003194-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003194-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOLEDO & KILL ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Toledo & Kill Advogados Associados – ME, acolhendo a exceção de pré-executividade e declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 5345/2020, com a consequente extinção do processo executivo fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição interna no acórdão embargado, passível de correção por meio de embargos de declaração; (ii) avaliar a alegada omissão quanto aos arts. 9º do Decreto-Lei nº 406/68 e 144 do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição passível de correção por embargos de declaração é aquela interna à própria decisão, entre proposições do acórdão, não se prestando o recurso para sanar contradição externa, entre a decisão e elementos dos autos ou jurisprudência.

O acórdão embargado expõe de forma clara e coerente o raciocínio jurídico que levou à decisão de nulidade da CDA, afastando a alegada contradição interna.

Não se verifica omissão quanto aos pontos indicados, uma vez que o acórdão analisou suficientemente as questões essenciais ao julgamento, fundamentando-se na ausência de fato gerador do ISS.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou para forçar o prequestionamento de dispositivos legais quando a fundamentação do acórdão é satisfatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, não sendo possível utilizá-los para alegar contradições com elementos externos à decisão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento numérico de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º; Código Tributário Nacional, art. 144.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017; STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003194-84.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: TOLEDO & KILL ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
ratam-se de
embargos de declaração
opostos pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
uma vez que irresignado com o v. acórdão que
deu
provimento
ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto
por
TOLEDO & KILL ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME,
para acolher a exceção de pré-executividade, a fim de declarar a nulidade da CDA nº 5345/2020 que embasa a execução fiscal e, por conseguinte, extinguir o feito executivo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15.

Em suas razões (ID nº
9120584
), o recorrente sustenta que a decisão colegiada seria sido
contraditória, na medida em que
“[...] a análise ou não da existência de ‘fato’ gerador, sem dúvidas, demanda dilação probatória, o que, por certo, não é cabível na via estreita da exceção da pré-executividade”
.

Aduz, ainda, que teria ocorrido vício de omissão quanto aos arts. 9º, do Decreto-Lei nº 406/68 e 144 do Código Tributário Nacional.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID nº
9370817
), pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Além disso, tem-se admitido o cabimento dos aclaratórios para os casos de
equívoco manifesto
(STJ - EDcl os Edcl no AgRg no Ag n.º 795328) e para fins de
prequestionamento
(STJ - súmula 98).

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios apontados pelo embargante.

A
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

No caso vertente, não há, na decisão colegiada,
proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o provimento do recurso interposto pel
a
embarga
d
a
.

Ora, denota-se do voto condutor que
este órgão
julgador
concluiu que a tese de inexistência do fato gerador do tributo não exigiria dilação probatória, o que permitir
i
a o manejo da exceção de pré-executividade.

P
ortanto
,
ao contrário do que sustentado,
inexiste a contradição interna entre os fundamentos consignados no v. acórdão embargado e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada.

Da mesma forma, nã
o há que se falar em omissão quanto aos pontos pretendidos nestes aclaratórios.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação n
o agravo de instrumento
interpost
o
pelo ora embargante, concluindo pela
impossibilidade da cobrança do ISS apenas pelo fato da recorrida estar cadastrada junto à municipalidade como uma prestadora de serviços, senão vejamos:

“
A recorrente alega a não ocorrência do fato gerador do ISS, por ausência do requisito da materialidade da incidência tributária, já que o cadastramento do profissional como prestador de serviços seria exigência administrativa, não é capaz, por si só, de configurar fato passível da exação.

Acerca do tema, este Egrégio Sodalício, de forma reiterada, tem entendido que (i) ainda que o contribuinte conste nos cadastros do ente municipal, se não houver a efetiva prestação de serviços faltará o próprio fato gerador, pressuposto de formação do tributo; e (ii) caberia ao município, ora agravado, comprovar que houve prestação de serviços em seus limites territoriais, já que não é razoável que se exija do contribuinte a produção de prova de fato negativo, ou seja, de que não exerceu suas atividades na sede do ente federado no período cobrado.

[...]

Assim, embora não desconheça que a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, de modo que incumbiria ao executado o ônus de afastá-la, como dito antes, não se revela razoável exigir da recorrente a produção de prova de fato negativo, isto é, de que não prestou nenhum serviço sujeito à incidência de ISSQN no município recorrido durante o período cobrado, sob pena de se atribuir ônus de produção de prova diabólica.

Em outros termos, resta claro, no caso concreto, que o recorrido fez incidente o ISS tão só pelo fato de a recorrente estar cadastrada junto a municipalidade como uma prestadora de serviços, o que, a toda evidência, revela ilegalidade manifesta, uma vez que, absolutamente, não se vê, na hipótese vertente, fato gerador do tributo cobrado.

É dizer, a absoluta ausência de sequer indícios do exercício da atividade, aliada ao entendimento consolidado desta Corte, induzem à compreensão de que a CDA que instrui o feito executivo é nula, porquanto consubstanciada em crédito tributário inexistente, haja vista a inocorrência de fato gerador”.

Como se vê, a toda evidência, o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ressalto, ainda,
que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinados artigos de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.”
(Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.